Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011103-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011103-09.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO ADMITIDA POR 60 DIAS – AMPLIAÇÃO INCABÍVEL –
STAY PERIOD
JÁ BEM ACIMA DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração apresentados com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem indicação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011103-09.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso para prorrogar a blindagem por mais 60 dias corridos, contados da data deste julgamento e determinar a realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual.

A embargante alega que em 26/08/2020 o Decreto Municipal no 57/2020 de Várzea Grande autorizou a realização de eventos sociais com no máximo 100 pessoas, que o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde registrou baixa nos casos de infecção pelo novo Coronavírus no município,

e que a quantidade de participantes da AGC seria mínima.

Aduz que, juntamente com o administrador judicial, propôs ao juízo a quo a data de 20/10/2020 para a continuação da AGC.

Postula ao final para que seja conferido efeitos infringentes aos Aclaratórios a fim de
que seja prorrogado o prazo de blindagem até a deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação Judicial ou até a data da retomada da conclave assemblear designado para o dia 20/10/2020, bem como, que seja determinado a realização da Assembleia Geral de Credores na forma presencial, seguindo todos os procedimentos sanitários recomendados pela OMS e em observância aos Decretos Municipais da cidade de Várzea Grande/MT (sic id. no
55712470- Pág. 6 e 7).

É o relatório.

Apresento em mesa, nos termos do §1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011103-09.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Ficou claro no aresto a inviabilidade de estender a blindagem por prazo indeterminado sobretudo porque no caso dos autos em que o processamento da Recuperação Judicial da embargante perdura há mais de dois anos, pois deferida em 23/04/2018, portanto bem além dos 180 dias previstos na Lei 11.101/2005.

E o Decreto Municipal no 57/2020 de Várzea Grande, que

autorizou a realização de eventos sociais com até 100 pessoas, foi publicado em

25/08/2020, após o julgamento do Recurso em 19/08/2020.

Ao determinar a realização da AGC virtual esta Câmara levou em conta que a situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, exige a manutenção de medidas de distanciamento social, já que as reuniões presenciais aumentam o risco de contágio.

A embargante diz ainda que, juntamente com o administrador judicial, propôs ao juízo a quo a data de 20/10/2020 para a continuação da AGC.

No entanto, o fez depois de julgado o Agravo de Instrumento.

Ademais, importante rememorar as partes o que ficou consignado no acórdão:

Caberá ao magistrado, administrador judicial, recuperanda e credores trabalharem em conjunto

para a sua realização, sem apresentar embaraços que prejudiquem as partes adversas.

Por conseguinte,
não será admitida nova prorrogação além dos 60 dias excepcionalmente concedidos
.

De qualquer modo, a pretensão de prosseguimento na forma presencial, diante dos novos elementos, deverá ser avaliado na primeira instância. Vale ressaltar que está autorizada a Assembleia de Credores Virtual.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020